Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-10.2015.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão anterior à sentença – Ausência de comunicação da interposição – Decisão proferida no agravo modificou elemento a ser considerado para apuração de valores em execução – Sentença merece anulação.

Recursos providos.